Tribunal: TJBA
Processo: 8059965-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059965-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANIEL DA SILVA LOPES e outros Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO FINALIZADA. ALEGAÇÃO SUPERADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela defesa de paciente que se encontra preso desde 01/02/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo sustentada a presença de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de culpa. 2. Verifica-se que os autos do processo originário encontram-se conclusos para sentença, já tendo sido oferecidas as Alegações Finais por ambas as partes. Nestas circunstâncias, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de culpa, uma vez que a instrução processual já se encontra finalizada, atraindo a incidência do Enunciado da Súmula 52 do STJ. 3. Por outro lado, observa-se que o ora paciente não apresenta condições pessoais favoráveis como alegado, considerando que ele apresenta duas condenações definitivas, quais sejam, nos autos da ação penal nº 8000077-30.2022.8.05.0245, pela prática, em 03/02/2022, do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, cujo trânsito em julgado data de 10/08/2022; e nos autos da ação penal nº 8000088-59.2022.8.05.0245, pela prática, em 05/02/2022, do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, cujo trânsito em julgado data de 23/08/2022. Nota-se, portanto, que o referido réu encontrava-se em cumprimento de pena definitiva, em regime aberto, quando da sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra o acentuado risco de reiteração delitiva. 4. Assim, a manutenção de sua prisão preventiva revela-se necessária, não apenas para salvaguardar a ordem pública, como também é impositiva, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Penal. Ordem denegada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8059965-78.2025.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente DANIEL DA SILVA LOPES, imputando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme deliberação registrada na certidão de julgamento, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 3